Tribunal: TJDFT
Processo: 0726370-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA.
1. O ato de recolhimento do preparo se mostra incompatível com o pleito recursal, pois demonstra a possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais, ensejando a preclusão lógica do pedido.
2. Na hipótese de cumprimento individual de sentença coletiva, proposta pelo sindicato em benefício de alguns substituídos processuais, em litisconsórcio, não há prevenção do Juízo sentenciante para processar e julgar o cumprimento individual da sentença coletiva, de modo que deve haver a distribuição aleatória do feito. Precedente do STJ (REsp no 1.391.198/RS).
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva, inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva, para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial
4. Não existe prevenção do Juízo que proferiu sentença em ação coletiva, para processar as ações de liquidação/execução individuais, implicando, portanto, a distribuição aleatória do feito, nos moldes determinados na origem.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.